Tribunal: TJDFT
Processo: 0746542-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE QUASE SEIS HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA SOMENTE AO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença e reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para o importe de R$1.500.00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, totalizando o valor de R$3.000,00.
2. Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão proferido foi omisso, uma vez que é manifesta a tempestividade das contrarrazões apresentadas no dia 19.04.2021 (segunda-feira), dentro do prazo legal de 10 dias úteis. Argumentam, ainda, que o quantum indenizatório por danos morais foi acertadamente fixado pela MM. Juíza da origem, que analisou o caso baseado nas suas peculiaridades, tendo em vista os transtornos sofridos pelo casal e por suas filhas de 4 e 6 anos. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Na hipótese, considerando o que foi objeto dos embargos opostos, a questão a ser solucionada consiste no exame da existência de omissões no julgado em relação ao quantum indenizatório por danos morais e honorários advocatícios. Cabe frisar que não há pedido de nulidade do julgado.
5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao valor da condenação por danos morais, o item 10 do acórdão (ID 26439775), dispõe que: “Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, o porte econômico da lesante, a necessidade de transporte até outro aeroporto na cidade e a companhia de duas filhas pequenas dos autores (seis e quatro anos)”. Ainda quanto ao valor da condenação, o item 11 do julgado complementa: “Em relação ao quantum, ele deve ser reduzido para que se coadune com recentes julgados deste Juizado. Os autores, apesar de todos os infortúnios sofridos e das quase seis horas de atraso, embora tivessem feito traslado de carro de um para outro aeroporto, receberam assistência que lhes permitiu chegar ao destino final sem maiores contratempos”.
6. Portanto, como se infere do item 10 do acórdão, todos os argumentos apresentados pelos autores em contrarrazões, mormente o fato de estarem em companhia de suas filhas pequenas, foram devidamente abordados pelo julgado, não havendo, assim, qualquer omissão a ser sanada.
7. Em relação à condenação em honorários advocatícios, é certo que, nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55), somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise. Na hipótese, o recurso da parte ré foi parcialmente provido, de modo que não há, nesse caso, condenação em honorários. Correto, portanto, o acórdão proferido.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecido e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.